Tribunal: TJDFT
Processo: 0020133-51.2015.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO TÉRMINO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO MÁXIMO DE 1 ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, com fulcro no art. 487, inciso II, e art. 924, inciso V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve a consumação do prazo prescricional intercorrente de 5 anos sem qualquer diligência frutífera para a satisfação do crédito.
III. Razões de decidir
3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
4. Se aplica o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 206, § 5o, inc. I do Código Civil, em virtude de a execução estar amparada por instrumento particular, qual seja o contrato de confissão de dívida.
5. Aferido o transcurso do prazo de 1 um ano de suspensão do processo, o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição intercorrente, bem como o período de suspensão indicado na Lei n. 14.010/2020, evidente a sua ocorrência, tendo em vista que as solicitações de novas diligências não têm o condão de impedir a fluência do prazo prescricional, notadamente quando tais medidas já foram realizadas sem êxito.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 1o e § 4o; CC, art. 206, § 5°, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701051-40.2017.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 23/01/2025; TJDFT, APC 0023888-72.2013.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 10/11/2021.